Tribunal: STF
Processo: ARE 1275879
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 183-184): 
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA. DIREITOS DISPONÍVEIS E DIVISÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE FISCO E CONTRIBUINTE. 
    1. Discute-se a ilegalidade da "taxa" a ser paga pelas empresas fabricantes de refrigerantes, associadas da agravada, à Casa da Moeda do Brasil, a título de ressarcimento dos custos com a instalação e manutenção do sistema de controle de produção de bebidas - SICOBE, ou, sucessivamente, seja declarada a impossibilidade de implantação escalonada do referido sistema, com a abstenção da fiscalização quanto à aplicação de penalidades, enquanto os equipamentos não forem instalados.
    2. Os fundamentos que ensejaram a extinção do feito sem julgamento do mérito, por inadequação da via, encontra supedâneo na ilegitimidade da Associação para a defesa dos interesses de seus associados, porquanto se trata de ação civil de caráter coletivo, questionando exigências tributárias.
    3. A presente ação civil coletiva, ajuizada pela Associação, na defesa dos interesses tributários de seus associados, conflita com a legislação da Ação Civil Pública (art. 1°, parágrafo único da Lei 7.374/85) na medida em que usurpa as funções da ação direta de inconstitucionalidade - Adin, pois cuida de interesses individuais homogêneos, ou seja, dos contribuintes, seus associados, cujos direitos são disponíveis e divisíveis.
    4. A legitimidade das Associações para ações de natureza civil coletiva também já foi objeto de análise pelo Supremo, que culminou por reconhecer a ilegitimidade das Associações para lides como esta, porquanto inexistente qualquer relação de consumo do Poder Público com o contribuinte, tal como dispõe a legislação consumerista. Precedentes.
    5. Ademais, a matéria já é objeto da Adin registrada sob o n° 4407, perante o Supremo, tendo como requerente o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (CF 103, VIII), estando sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, aguardando julgamento.
    6. Agravo Regimental da Casa da Moeda para ser incluída na lide rejeitado, considerando o seu interesse meramente econômico.
    7. Agravo retido prejudicado, apelação e agravo regimental a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 239).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que “a interpretação não deve ser restritiva, sobretudo, com o objetivo de diminuir o acesso ao Poder Judiciário (art. 5°, XXXV) dos administrados, tornando a proteção aos direitos fundamentais deficiente, em favor de uma visão formalista e ligada às concepções contrarias aos atuais princípios processuais coletivos do amplo acesso e da efetividade da justiça” (eDOC 7, p. 31). 
    Argumenta-se, ademais, que, na presente demanda, por trata-se de “ação coletiva de associação em favor dos respectivos associados que efetivamente estavam sofrendo (e existia a iminência de sofrer) com a instalação do SICOBE, bem como a exigência do pagamento da taxa (ou ressarcimento) à Casa da Moeda” (eDOC 7, p. 32), é imprescindível o reconhecimento da legitimidade ativa da Recorrente para propor a medida judicial coletiva. 
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário declarando que o “Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não é possível o ajuizamento de ação civil pública por associação com o intuito de impugnar a cobrança de tributos ou pleitear o seu pagamento” (eDOC 7, p. 119).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 6, p. 178-179): 
    “Conforme se infere da decisão de primeiro grau, os fundamentos que ensejaram a extinção do feito sem julgamento do mérito, por inadequação da via, encontra supedâneo na ilegitimidade da Associação para a defesa dos interesses de seus associados, porquanto trata-se de ação civil de caráter coletivo, questionando exigências tributárias em tese. Nesse sentido, confira-se a dicção da Lei 7.374/85, que estabelece no parágrafo único do artigo 1° que: 
    Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei n° 12.529, de 2011). 
    I- ao meio -ambiente; 
    II- ao consumidor; 
    III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
    IV -a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei n° 8.078 de 1990) 
    V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei n° 12.529, de 2011). 
    VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória e 2.180-35, de 2001) 
    VII - à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. (Incluído pela Lei n° 12.966, de 2014) Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (Incluído pela Medida provisória n° 2.180-35, de 2001) (negrita.). 
    A presente ação civil coletiva, ajuizada pela Associação, na defesa dos interesses tributários de seus associados, conflita com a legislação mencionada na medida em que usurpa as funções da ação direta de inconstitucionalidade - Adin, pois cuida de interesses individuais homogêneos, ou seja, dos contribuintes, seus associados, cujos direitos são disponíveis e divisíveis.” 
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se ser de índole infraconstitucional a discussão acerca do entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à inexistência das condições da ação civil coletiva ordinária – no caso a legitimidade da associação – proposta na origem. Desse modo, a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedente do STF. 3. Condições da ação. Interesse de agir. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 556262-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.13)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CB/88. 1. A violação da Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o reexame do cabimento e das condições da ação, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código do Processo Civil. 2. A declaração de inconstitucionalidade foi proferida por órgão fracionário do Tribunal a quo, sem observância do princípio da "reserva de plenário" [CB/88, artigo 97], e a municipalidade não alegou a existência desse vício. Em razão disso, o recurso não merece ser conhecido. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 565157-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 14.11.08)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente